Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705141-81.2019.8.07.0014 RECORRENTE: NILZETE DOS SANTOS SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação pelo delito de furto qualificado quando o conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime. 2. Incabível a aplicação do Princípio da Insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos 3. A reincidência da apelante em crime patrimonial impede o reconhecimento da insignificância do crime, pois resta evidente o relevante grau de reprovabilidade da conduta. 3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ. Aumento em proporção mais elevada necessita de fundamentação específica para o caso. Dosimetria redimensionada. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima unitária. Mantidos os demais termos da sentença. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição. Aduz que não restou comprovada sua participação. Alternativamente sustenta o reconhecimento da atipicidade da conduta diante da aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Deve ser mantida a condenação pelo delito de furto qualificado quando o conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime. Incabível a aplicação do Princípio da Insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.” (vide ementa). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010